Tribunal: TJDFT
Processo: 0713883-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713883-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. T. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: THAYNAR ANDRADE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por E. T. A. M., em face de decisão (ID 153421769) prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, que, nos presentes Autos INDEFERIU O PLEITO de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de determinar ao Agravado matricular a Criança-Agravante em creche da Rede Pública de ensino do Distrito Federal, próxima a residência de sua genitora ou, de forma subsidiária, determinar que o Estado custeie creche em estabelecimento particular também próxima à residência, a fim de garantir o livre direito de acesso à educação básica. A parte Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para cassar a decisão singular e determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de matricular a criança, na rede pública de ensino ou particular conveniada, em creche próxima à sua residência, sob pena de multa diária. Verifico que não existe grave risco a ser protegido ou que não possa ser reparado, assim, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 14:56:47. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargador